Tribunal: TJDFT
Processo: 0732027-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Execução penal. Prescrição da pretensão executória. Audiência admonitória: início do cumprimento da pena. Interrupção do prazo prescricional.

1 - O prazo prescricional da pretensão executória conta-se do trânsito em julgado para ambas as partes, conforme recente julgado do e. STJ que, alinhando-se ao entendimento do c. STF, pacificou o tema, e somente se interrompe pelo início ou continuação do cumprimento da pena ou pela reincidência (CP, art. 112, I, e art. 117, V e VI).

2 – A participação do apenado em audiência admonitória por videoconferência – em que esclarecido o montante devido a título de prestação pecuniária, e entregue a respectiva guia de depósito judicial referente à primeira parcela -, registrada como início de cumprimento da pena (1 hora de prestação de serviços à comunidade ou 2% do valor de uma prestação pecuniária), leva a efetivo início de cumprimento de pena, tal como se dava nas audiências admonitórias presenciais.

3 - Agravo não provido.